Tribunal: TJSP
Processo: 1132133-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Cobrança – Cobrança de saldo devedor de contrato de financiamento de veículo, garantido por nota promissória – Sentença de improcedência, afastando a exigibilidade do contrato de financiamento e pronunciando de ofício a prescrição da nota promissória – Autor alega cobrança de dívida de instrumento particular de trato sucessivo, com prazo prescricional contato a partir do vencimento da

Ementa:
*Cobrança – Cobrança de saldo devedor de contrato de financiamento de veículo, garantido por nota promissória – Sentença de improcedência, afastando a exigibilidade do contrato de financiamento e pronunciando de ofício a prescrição da nota promissória – Autor alega cobrança de dívida de instrumento particular de trato sucessivo, com prazo prescricional contato a partir do vencimento da última prestação do contrato – Inadmissibilidade – Autor juntou apenas as "cláusulas e condições do contrato de financiamento" sem que dele conste os dados do financiamento, tais como nome da mutuária, dados pessoais, valor financiado e respectivas prestações. Rubrica aposta no contrato que, ademais, não se coaduna com aquela lançada na nota promissória ou no AR de citação – Contrato de financiamento de veículo que, nessas condições, não pode ser considerado documento hábil para embasar a ação de cobrança, por isso não há como computar a contagem do prazo prescricional a partir do vencimento da última prestação do contrato – Prosseguimento da ação de cobrança com base na nota promissória cujo prazo prescricional já se consumou (art. 206, §5o, I, do CPC) – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132133-19.2019.8.26.0100, da Comarca de Boituva, em que é apelante BANCO
PECÚNIA S/A, é apelado MARIA DAS DORES DA SILVA MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132133-19.2019.8.26.0100 - Voto 33572
2
VOTO No: 33572
APEL.No: 1132133-19.2019.8.26.0100
COMARCA: BOITUVA
APTE. : BANCO PECÚNIA S/A
APDO. : MARIA DAS DORES DA SILVA MELLO

*Cobrança
Cobrança de saldo devedor de contrato de
financiamento de veículo, garantido por nota promissória
Sentença de improcedência, afastando a exigibilidade do
contrato de financiamento e pronunciando de ofício a
prescrição da nota promissória Autor alega cobrança de
dívida de instrumento particular de trato sucessivo, com
prazo prescricional contato a partir do vencimento da
última prestação do contrato
Inadmissibilidade Autor
juntou apenas as “cláusulas e condições do contrato de
financiamento” sem
que
dele
conste os
dados
do
financiamento, tais como nome da mutuária, dados pessoais,
valor financiado e respectivas prestações. Rubrica aposta no
contrato que, ademais, não se coaduna com aquela lançada
na nota promissória ou no AR de citação
Contrato de
financiamento de veículo que, nessas condições, não pode
ser considerado documento hábil para embasar a ação de
cobrança, por isso não há como computar a contagem do
prazo prescricional a partir do vencimento da última
prestação do contrato
Prosseguimento da ação de
cobrança
com
base
na
nota
promissória cujo
prazo prescricional já se consumou (art. 206, §5o, I, do
CPC) Sentença mantida Recurso negado.*

Trata-se de ação de cobrança proposta por OMNI BANCO S/A
(atual razão social do Banco Pecúnia S/A) em face de MARIA DAS DORES DA SILVA
MELLO, cuja r. sentença de fls. 63/65, reconheceu de ofício a prescrição, nos termos do
art. 487, I e II, do CPC, julgando improcedente a ação, condenando o autor no pagamento
das custas e despesas processuais, porém, sem fixação de honorários advocatícios de
sucumbência por não instaurado o contraditório.

Apela o Banco autor (fls. 68/71) alegando, em suma, não
consumada a prescrição. A cobrança da dívida decorre de instrumento particular de trato
sucessivo, cujo prazo prescricional é de 5 anos (art. 206, parágrafo 5o, I, do Código Civil) a
contar do vencimento da última prestação (20/11/2017). Não há que se falar em prescrição
no caso vertente, já que entre a data do vencimento da última parcela e a data de distribuição
da ação não transcorreram mais de 5 anos. Ressalta que apresentou provas suficientes para
corroborar os fatos narrados na exordial, o que, somado à ocorrência da revelia, torna
imperativa a procedência da ação. Pugna pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132133-19.2019.8.26.0100 - Voto 33572
3

Recurso regularmente processado e não respondido.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação de cobrança proposta pelo Banco apelante em face
da apelada para cobrança do valor atualizado de R$ 8.845,00, de saldo devedor de contrato
de financiamento de veículo, garantido por nota promissória.

Narra a inicial que, em 11/19/2013, a requerida, no intuito de
adquirir um veículo, celebrou com o antigo Banco Pecúnia (atualmente denominado Omni
Banco S/A) o contrato de financiamento no 1002189067, a ser pago em 48 prestações
mensais e consecutivas.

A requerida deixou de pagar diversas prestações, sobretudo aquelas
vencidas após 12/20/2013, restando, assim, caracterizado um saldo remanescente de R$
8.845,00, vencida a última prestação em 11/20/2017.

Citada, a requerida não apresentou contestação (fls. 58/59),
tornando-se revel.

A
ação
foi
julgada
improcedente
por r. sentença assim fundamentada:

“(...) Presentes os pressupostos processuais e as condições da
ação, passo ao exame do mérito, dada a ocorrência de revelia, nos termos do artigo
355, II, do CPC. Como se sabe, dispõe o art. 344 do CPC: “Se o réu não contestar a
ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeira as alegações de fato
formuladas pelo autor”. Contudo, a presunção de veracidade prevista na hipótese de
revelia, trazida pelo artigo 344 do CPC, é relativa, podendo ser afastada nas
circunstâncias do caso, de acordo com o princípio da livre apreciação da prova pelo
julgador, do direito em questão, d do critério do ônus da prova. É o caso dos autos.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação
AÇÃO DE INDNEIZAÇÃO
sentença de extinção sem julgamento do mérito com
relação ao dano material e improcedência com relação ao dano moral
recurso da
autora Revelia Presunção relativa que não impede ao julgador de examinar de forma
livre e motivada a prova produzida nos autos alegação de danos morais inocorrência
fatos alegados na inicial que não extrapolam o limite de mero aborrecimento e
infortúnio
sentença mantida
recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1002536-02.2019.8.26.0066; Relator(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barretos
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2020;
Data de Registro: 13/03/2020) Assim, não sendo absoluta a presunção de veracidade
decorrente da revelia e havendo elementos nos autos que levem a conclusão contrária,
não está o juiz obrigado a decidir integramente em favor do pedido autoral. Embora
ocorrida a revelia, não verifico a necessária verossimilhança e comprovação dos fatos
alegados pelo banco, que diz credor da requerida da quantia de R$ 8.845,00, em razão
de suposto contrato de financiamento de veículo, garantido por nota promissória. E,
em que pese a alegação autoral, não é possível apurar que o instrumento contratual
juntado a fls. 08/09 foi firmado pela ré, visto que não consta do documento o nome
dela., nem seus dados pessoais ou valores contratados, bem como, não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132133-19.2019.8.26.0100 - Voto 33572
4
acompanhado por cópias dos documentos pessoais da requerida. Ainda, cabe destacar
que a nota promissória de fl. 10 não possui, em seu bojo, qualquer referência ao
contrato ou negócio subjacente. Notório, também, é que as supostas assinaturas da
requerida em ambos os documentos, diferem muito daquela aposta no aviso de
recebimento de fl. 58. Desse modo, considerando que o contrato juntado não é
documento apto a exigibilidade do valor pretendido, passo à análise da nota
promissória como título dotado de autonomia, pois ausente a comprovação de vínculo
contratual. No caso, anota promissória, sem força executiva, se encontra fulminada
pela prescrição. O vencimento da cártula era 19/11/2013 e, a teor do art. 206, §5o,
inciso I do Código Civil, vence em 05 anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular”, portanto, o banco poderia propor a
ação até 19/11/2018, mas, esta lide foi ajuizada somente em 30/12/2019, quando já
decorrido o prazo prescricional. No mesmo sentido: “COBRANÇA notas promissórias
ação procedente em parte com condenação do requerido ao pagamento de duas notas
promissórias e reconhecimento da prescrição com relação às demais
apelo do autor
insistindo na procedência integral da ação inconformismo injustificado eis que o prazo
prescricional é de 5 anos constante o art. 206, §5o, I, do CC, de modo que a ação ajuizada
em 10/05/19 não opde cobrar títulos vencidos antes de 10/05/14, exatamente como
entendeu o juízo a quo sentença mantida por seus próprios fundamentos art. 252 do
RI/TJSP
recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível 1010038-72.2019.8.26.0007;
Relator(a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII
Itaquera
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de
Registro: 30/07/2020). Acrescento que a matéria é de ordem pública e, portanto,
cognoscível de ofício. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo-
se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I e II, do Código de
Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto sequer
instaurado o contraditório.”

O recurso é desprovido.

Inicialmente
insta
registrar
que,
embora
não apresentada
contestação pela requerida a revelia, tal como reconhecido na r. sentença, gera
presunção juris tantum de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, a qual pode ser
infirmada pelo conjunto probatório em sentido contrário a presunção relativa atribuída pela
lei, quanto à matéria de fato.

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência
da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o
princípio do livre convencimento do juiz”. (RSTJ 50/259).

Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “O STJ já
decidiu que, em caso de revelia, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial
somente será absoluta se não contrariarem a convicção do julgador, diante das provas
existentes nos autos, podendo este inclusive deixar de acolher o pedido. 5. Recurso
especial a que se nega provimento” (REsp 1482953/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

Na hipótese a presunção de veracidade que decorre da revelia foi
infirmada pelas provas documentais.

O Banco autor cobra a quantia de R$ 8.845,00, referente a saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132133-19.2019.8.26.0100 - Voto 33572
5
devedor de contrato de financiamento de veículo, garantido por nota promissória, com
última prestação vencida em 11/20/2017.

No entanto, não há como vincular tal avença à requerida, na medida
em que juntado aos autos apenas as “cláusulas e condições do contrato de financiamento”
(fls. 08/09), sem qualquer indicação do nome da mutuária, seus dados pessoais, valor
financiado e respectivas prestações.

A própria rubrica lançada ao final do documento (fls. 09) não se
coaduna com aquela da nota promissória de fls. 10, tampouco do aviso de recebimento de
fls. 58.

Ademais, como bem observou o d. Juiz a quo, a nota promissória de
fls. 10 também não faz menção ao contrato questionado.

Desse modo, inexistindo elementos a vincular o contrato de
financiamento à requerida, de fato, o referido documento não poderia ser considerada
documento hábil para embasar a presente ação de cobrança, razão pela qual não há que se
falar em contagem do prazo prescricional a partir do suposto vencimento da última parcela
do contrato.

Ressalte-se, por fim, uma vez que a ação de cobrança prosseguiu
apenas com relação à nota promissória, dada a autonomia do título, correta a r. sentença ao
pronunciar de ofício a prescrição, já que o título tem como data de vencimento 19/11/2013,
enquanto a ação foi ajuizada somente em 03/12/2019, quando há muito consumado o prazo
prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Logo, a r. sentença não comporta censura, ficando mantida por seus
jurídicos fundamentos.

Por fim, deixa-se de majorar os honorários advocatícios nos termos
do art. 85, §11, do CPC/2015, por não fixados honorários advocatícios de sucumbência na r.
sentença e não apresentada contrarrazões pela apelada.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR